Tribunal: STF
Processo: ARE 1322554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – INGRESSO NA CARREIRA – NÍVEL IV – INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Conforme entendimento pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, se o servidor público apresenta título de pós-graduação desde a data da investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo (arts. 10 e 11, da Lei 15.462/2005). 2. Comprovado pelo servidor o ingresso no serviço público antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 15.462/2005 bem ainda a conclusão de curso de mestrado quando de sua posse, impõe-se a confirmação da sentença, que assegurou ao servidor o direito ao reposicionamento no nível IV da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, desde a data de sua posse e o recebimento das diferenças remuneratórias. 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE(Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.270.439/PR e do Resp nº 1.492.221/PR, os valores devidos deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E. 4. Sentença reformada. 5. Recurso voluntário prejudicado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II; e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente